Tribunal: TJSP
Processo: 1039090-28.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Carlos Russo
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
30a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível No 1039090-28.2019.8.26.0100
Registro: 2020.0000185517
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1039090-28.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
VALÉRIA DA SILVA LOUREIRO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada
SANDRA CASSEB CARETTA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ANDRADE NETO (Presidente) e MARCOS RAMOS.
São Paulo, 11 de março de 2020.
CARLOS RUSSO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
30a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível No 1039090-28.2019.8.26.0100
VOTO No 36.730
2
COMARCA DE SÃO PAULO – 39a VARA CÍVEL DO FORO
CENTRAL
APELANTE: VALÉRIA DA SILVA LOUREIRO (ré)
APELADA: SANDRA CASSEB CARETTA (autora)
SENTENÇA: JUÍZA DE DIREITO TONIA YUKA KOROKU
EMENTA:
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
Ação
de
cobrança. Crédito remuneratório, decorrente de
atividade no foro. Juízo de parcial procedência. Apelo
da ré. Desprovimento.
VOTO No 36.730
RELATÓRIO
Serviços
de
advocacia,
cobrança
de
honorários, a partir de contratação verbal, juízo de parcial procedência
(fls. 336/339), apela a ré, batendo-se pela improcedência da demanda.
Resposta recursal, a fls. 351/356.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
30a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível No 1039090-28.2019.8.26.0100
VOTO No 36.730
3
FUNDAMENTAÇÃO
Remuneração, em modalidade ad exitum, em
ajuste incontroverso, no percentual de trinta por cento, a autora,
intervindo como advogada da ré, a atuar de forma diligente, desde a
fase de conhecimento, até etapa de contrarrazões, e, de sua atividade,
ensejando constituir direitos, em título condenatório, faz jus à
honorária, corretamente arbitrada em trinta por cento do proveito
econômico efetivamente conquistado em favor da ré, apelante.
DISPOSITIVO
Do exposto, pelo meu voto, nego provimento
ao recurso.
CARLOS RUSSO
Relator